Tribunal: TJDFT
Processo: 0724660-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de antecipação de tutela interposto por DIVINO BATISTA DE OLIVEIRA (agravante/exequente) em face da decisão proferida (ID 196226041, dos autos de origem), nos autos da ação de cumprimento de sentença contra a fazenda pública, no 0714187-77.2022.8.07.0018, proposta em face de DISTRITO FEDERAL (agravado/executado), na qual o magistrado a quo determinou a suspensão dos andamentos dos autos de origem até o trânsito em julgado do IRDR 21 e do AGI n. 0738374-72.2023.8.07.0000. O agravante/executado, em suas razões recursais (ID 60381522), sustenta, em síntese, que não há que falar em suspensão do processo pelo IRDR 21, visto que se trata de matéria já decidida por esse juízo e devolvida integralmente ao conhecimento do Tribunal de Justiça, no bojo do AGI 0738374-72.2023.8.07.0000, que versa sobre a mesma tese, competindo única e exclusivamente ao respectivo relator a atribuição de decidir acerca do sobrestamento ou não do recurso, em face da sua competência funcional. Alega que não merece prosperar a suspensão da presente execução, em face do IRDR 0723785-75.2023.8.07.0000, em virtude da ocorrência de preclusão pro judicato e da incompetência funcional desse juízo, consoante previsto nos artigos 505, caput e 507, todos do CPC e 5o, caput, XXXVI, da CRFB/88. Destaca que o juízo de origem não observou que a execução deve prosseguir de forma definitiva, pelo valor total da dívida ou ao menos pelo valor do incontroverso, até a satisfação final da dívida, com a possibilidade da prática de todos os atos que importem em alienação de domínio, vez que, o Tribunal de Justiça local negou provimento ao AGI no 0738374-72.2023.8.07.0000, reconhecendo a legitimidade do exequente. Argumenta que, sendo assim, deveria o Juízo a quo ter determinado a remessa imediata dos autos à contadoria judicial e a expedição dos competentes requisitórios, em consonância com o princípio da razoável duração do processo. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ativo para suspender a decisão agravada e determinar ao juízo a quo que dê prosseguimento regular à execução até a final satisfação da dívida, independente do trânsito em julgado do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 21 (PJE n. 0723785-75.2023.8.07.0000), nos termos requeridos na inicial. Preparo (ID 60381525). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. De um lado, há a decisão combatida que determinou a suspensão dos andamentos dos autos de origem até o trânsito em julgado do IRDR 21 e do AGI n. 0738374-72.2023.8.07.0000. De outro lado, a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação indubitável das alegações do agravante/exequente, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.